Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705723-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYARA ALYNE COSTA DE SOUSA APELADO: MURILO MARTINS DIAS, LUAN CARVALHO ROCHA D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido realizado em contrarrazões, no prazo de 5 dias. Na oportunidade, intime-se o autor, apelado, sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido em contrarrazões em razão da inadequação da via eleita e preclusão da matéria, prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator